Tribunal: TJMT
Processo: 1039691-49.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039691-49.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO CESAR LEITE FERNANDES - CPF: 629.437.741-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DYORGENES DE SOUZA PINTO - CPF: 944.814.742-20 (ASSISTENTE), BRUNA AMERICO RODRIGUES - CPF: 057.084.621-83 (VÍTIMA), VITORIA GABRIELA VIEIRA DEMELLAS - CPF: 055.873.132-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM
CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

ALMEJADA
A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO E/OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR
.
PERTINÊNCIA
.
FIXAÇÃO DO PRAZO DE FORMA DESPROPORCIONAL À PENA DE DETENÇÃO APLICADA
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
.
READEQUAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA
.

RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de sanção cumulativa e não alternativa, a
pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automoto
r
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fl
á
vio Cesar Leite Fernandes
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4
ª
Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1039691-49.2022.8.11.0002
,
condenando-o
pela prática do delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art.
306, caput
,
da Lei
n. 9.503/1997),

à
pena
de
6
(
seis
) meses
de
detenção, no regime aberto
,
e
10 (dez) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um
trinta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
cumulada com a suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor pelo período
de
6
(
seis
) meses.

O apelante, nas razões
que se encontram
no ID
218959788
,
postula

o abrandamento da pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor para o mínimo legal.

Nas co
ntrarrazões que se encontram no
ID
218959793
, o Ministério Público requer
o des
provimento deste recurso
.

Nesta instância revisora
,
a
Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer encontradiço no ID
223035181
, opina pelo provimento do recurso defensivo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório,
não há questionamento do apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que sua defesa se limitou a

requer
er
o

abrandamento da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para o mínimo legal.

Com efeito, n
o ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo judicante de primeiro grau quando da aplicação das penas
a
o apelante:

[...]

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a
dosar-lhes
a pena.

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa
welzeliana
do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente
a
norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade,
por
o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

É réu primário, mas possui outros registros (id. 106506335, fl. 48).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis, eis que é injustificável com a quantidade de campanhas de conscientização existentes em diversos meios de comunicação, inclusive no próprio rótulo do produto que consumia e assumir a condução de veículo automotor após a ingestão de álcool.

Verifico a situação econômica do réu como não boa. É assistido pela i. Defensoria Pública.

Conduzir veículo automotor em estado de embriaguez (art. 306, §1.º, II, do CTB). Tudo isso sopesado,
fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção
; deixo de
diminuí-la
ante a atenuante reconhecida, pois a pena já está no mínimo legal cominada;
cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-las ou aumentá-las
.

Levado pelo mesmo critério acima, em proporcionalidade,
fixo sua pena pecuniária em 10 (dez) dias multa, no valor mínimo legal
, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 293, da Lei nº 9.503/97, levado pelos mesmos critérios para impor a reprimenda física e pecuniária, determino a
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses
. A contar do trânsito em julgado da sentença condenatória, com intimação do réu para abster-se de habilitar ou entregar a CNH em juízo. Determino que se oficie ao Conselho Nacional de Trânsito – Contran, bem como ao Departamento Estadual de Trânsito – Detran, comunicando desta r. decisão, indicando toda qualificação do réu, para as providências de praxe. Decorrido o prazo da suspensão ou proibição é que o réu deverá se submeter à reciclagem para fins de revalidação ou obtenção da CNH.

Consoante o art. 33, § 2.
o
, alíneac, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, substituo pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito ao encargo do juízo da execução penal.
[...].

(I
D
218959786
).

Destacamos

Observa-se
, pois,
que foi aplicada

ao apelante

a
pena privativa de liberdade
de
6
(
seis
) meses de detenção,
–
isto
é
,
no
mínimo
legal
–
, ao passo que a
pena acessória ora debatida foi
exacerbada em
4
(
quatro
)
meses acima do mínimo
,
afirmando, o juízo de primeiro grau, que teve por norte os
“mesmos critérios para impor a reprimenda física e pecuniária”
.

Como se
sabe a pena acessória mínima
prevista para a suspen
s
ão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
é
de
2 (dois) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, assim redigido:

Art. 293.
A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos
.

§ 1º Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

§ 2º A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional.

Destacamos

Ademais, por se tratar de
pena
cumulativa e não alternativa,
esta
deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observados os limites fixados no supracitado art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
, tal como entendeu este
Tribunal de Justiça
no acórdão abaixo ementado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – VIABILIDADE – ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E À PENA CORPÓREA APLICADA – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, a pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser reduzida, em
correspondência com as circunstâncias judiciais favoráveis
e com o
quantum da reprimenda corpórea
aplicada
.
(N.U 0009227-98.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023)

Negritamos

Ocorre que, no caso sob exame,
conforme dito alhures,
o sentenciante estabeleceu, para a referida pena acessória, o prazo de
6
(
seis
) meses
(
4
meses acima do mínimo legal)
, quantitativo que
, além de carente de motivação que o justifique,
não guarda a devida proporcionalidade com a
pena
privativa de liberdade aplicada
n
o
mínimo legal

ao apelante, isto é, em
6
(
seis
)
meses de detenção, razão pela qual é imperiosa a
sua
readequação.

Sendo a
ssim,
a
pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor imposta ao apelante
deve ser reduzida
para
2
(dois) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, para guardar proporcionalidade com a pena de detenção que lhe foi aplicada.

Posto isso, em
con
sonância com o parecer ministerial,
dou

provimento
ao recurso de apelação manejado por
Flávio Cesar Leite Fernandes
,

para
reduzir

a
pena
acessória de
suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor
para
2 (dois) meses
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024